Tribunal: TJMT
Processo: 1023140-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023140-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE SILVA RISERIO - CPF: 070.042.726-05 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENE LEANDRO DA SILVA - CPF: 535.730.567-68 (EMBARGANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1023140-13.2018.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Irene Leandro da Silva

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1023140-13.2018.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Irene Leandro da Silva

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Irene Leandro da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão foi contraditória diante da redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Aduz sobre a comprovação e reconhecimento de mais de 04 horas de retardamento da viagem por culpa exclusiva das empresas, obrigando a recorrente a aguardar o voo em cadeiras desconfortáveis, causando-lhe tristeza, raiva, descontentamento, aflição, ansiedade, além disso, trata-se de pessoa idosa.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 102633993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1023140-13.2018.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Irene Leandro da Silva

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de obscuridade no v. acórdão diante da redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico a embargante interpôs a ação de indenização por dano moral contra a 123 Viagens e Turismo Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em decorrência da alteração no horário do voo de Cuiabá - Recife/PE, sem prévia comunicação.

Pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
Por fim, é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes. É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando a compensação pelo dano sofrido.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral para cada autor, mostra-se elevado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica
.”
(id. 99580484).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, diante do elevando valor imposto inicialmente no ato sentencial.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021